Tribunal: TJBA
Processo: 8019467-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019467-10.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JULIO DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO e outros Advogado(s): MARCEL CAMPOS DA SILVA EVANGELISTA APELADO: ANTONIO EVARISTO NASCIMENTO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO HEREDITÁRIO ALEGADO PELOS APELANTES. POSSE MANSA E PACÍFICA COMPROVADA PELOS AUTORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.240 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de usucapião especial urbana, julgou procedente o pedido para declarar o domínio sobre imóvel. Consta dos autos a juntada de documentos comprobatórios de renda, demonstrando que os recorrentes são aposentados e percebem rendimentos modestos, circunstância que embasou a renovação do pedido de assistência judiciária gratuita. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça aos apelantes em grau recursal; e (ii) saber se a sentença que reconheceu o domínio por usucapião especial urbana deve ser reformada diante da alegação de existência de direito hereditário sobre o imóvel. III. Razões de decidir O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido quando comprovada a impossibilidade de a parte arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário, inexistente no caso concreto. A documentação juntada aos autos demonstra que os apelantes são aposentados e percebem rendimentos reduzidos, além de enfrentarem despesas relevantes relacionadas à subsistência familiar e a questões de saúde, circunstâncias que evidenciam a incapacidade financeira para suportar as custas recursais, impondo-se a concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada nas provas produzidas nos autos, as quais demonstram o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelos autores da ação, por período superior ao exigido para a usucapião especial urbana. A alegação dos apelantes de que o imóvel integraria patrimônio hereditário não foi acompanhada de prova documental idônea capaz de comprovar domínio ou cadeia sucessória apta a afastar o reconhecimento da usucapião, limitando-se a meras afirmações desacompanhadas de suporte probatório. A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, razão pela qual eventual existência de domínio anterior não impede seu reconhecimento quando demonstrados os requisitos legais, especialmente a posse qualificada e o decurso do prazo previsto em lei. IV. Dispositivo e tese Gratuidade da justiça deferida. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por documentação idônea, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário. 2. Demonstrados os requisitos legais da usucapião especial urbana — posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo legal — impõe-se a manutenção da sentença que reconhece o domínio do imóvel.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, art. 1.240; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 5016892-14.2020.8.13.0145, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 28/02/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/03/2024; TJ-BA - Apelação: 03005121720188050113, Relator.: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 03/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019467-10.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante JULIO DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO e outros e como apelada ANTONIO EVARISTO NASCIMENTO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM06